Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706319-73.2020.8.07.0000 AI Agravante VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA Agravado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN – Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708597-15.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente (Id. 56683189 dos autos de origem). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 11.5.2020 (Id. 62429051 dos autos de origem), a qual julgou extinta a Execução, nos termos do art. 924, II, c/c 925, do CPC. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora